Tribunal: TJDFT
Processo: 0723861-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723861-70.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: DOMINGOS OLIVEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em desfavor de DOMINGOS OLIVEIRA DE SOUZA: “Indefiro o pedido de ID 95243640, uma vez que para aplicação de medidas atípicas na execução com o intuito de conceder efetividade ao direito reconhecido do credor, deverá este demonstrar, além do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito, a existência de indícios de patrimônio oculto, o que não ocorreu neste processo. Ademais, a suspensão de eventual carteira de habilitação ou apreensão de eventual passaporte ou cancelamento dos cartões de crédito são medidas absolutamente desproporcionais, não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação de pagar e que além disso seriam inúteis, posto que incapazes de assegurar o pagamento do débito. Portanto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, indicar bens passíveis de penhora, ou, ainda, requerer a suspensão, nos termos do art. 921, inciso III do CPC. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito.” “A parte autora apresentou embargos de declaração, nos quais sustenta contradição na decisão de id. 95419627. Vieram os autos conclusos. DECIDO O recurso é tempestivo. Todavia, rejeito o os embargos, uma vez que não vislumbro, no julgado, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão. Preclusa a decisão, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requerer a suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, sob pena de extinção por inércia.” A Agravante sustenta que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar a satisfação do crédito, especialmente diante da ineficácia dos meios executivos próprios. Requer a reforma da decisão agravada “para que seja suspensa a Carteira Nacional de Habilitação – CNH da parte Agravada, apreendido seu passaporte, e cancelado seus cartões de crédito”. Preparo recolhido (IDs 27592067 e 27592068). Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator